Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714022-72.2022.8.07.0004 APELANTE: GENILDA FRANCA DE JESUS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DESPACHO Chamo o processo à ordem. Examinados os presentes autos, vê-se que a cobrança da dívida na plataforma digital é feita pela Recovery; o crédito impugnado na ação é da Fundo de Investimentos Não Padronizados NPL II, e os pedidos formulados pela autora são de declaração de inexigibilidade do débito, para exclusão do seu nome da plataforma digital de ofertas de acordo para dívidas prescritas, e indenização por danos morais. A autora ajuizou a ação apenas contra a ré Recovery, mas, para a r. sentença ter a natureza eficacial pretendida, ambas deveriam ter sido incluídas no polo passivo da lide. Não obstante a composição inicial do polo passivo, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II compareceu espontaneamente ao processo e também apresentou contestação (id. 52273999), na qual reconheceu ser a titular do crédito questionado na demanda, bem como o vínculo jurídico entre as partes. Na r. sentença (id. 52274229), integrada pela r. decisão dos embargos de declaração (id. 52274237), não foi examinada a pertinência da composição do polo passivo nem a contestação apresentada pela Fundo de Investimentos Não Padronizados NPL II. Apesar de tal circunstância, não há nulidade a ser reconhecida, diante do que dispõe o art. 1.013, § 3o, incs. III e IV, do CPC. Ademais, o art. 932, inc. I, do CPC dispõe que incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal. Diante do exposto: a) Determino a inclusão neste Pje, como ré, da Fundo de Investimentos Não Padronizados NPL II, CNPJ/MF sob o no 29.292.312/0001-06 e o cadastro do Advogado Dr. Thiago Mahfuz Vezzi OAB/DF no 47.506 (id. 52274007). b) Após, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, intime a ré Fundo de Investimentos Não Padronizados NPL II dos atos praticados no processo, a partir da r. sentença, inclusive. c) Intimada da r. sentença e decorrido o prazo recursal, tornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora